Tribunal: TJSP
Processo: 2087951-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
MEIO AMBIENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) NÃO CONFIGURADA – Exceção fundada na irregularidade do auto de infração lavrado e na inexistência da sanção - Discussão relativa à ausência de culpa e de conduta ilícita da executada - Descabimento – Discussão que deve ser deduzida em ação própria - Exceção

Ementa:
MEIO AMBIENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) NÃO CONFIGURADA – Exceção fundada na irregularidade do auto de infração lavrado e na inexistência da sanção - Discussão relativa à ausência de culpa e de conduta ilícita da executada - Descabimento – Discussão que deve ser deduzida em ação própria - Exceção reservada para situações excepcionais, restrita às matérias de ordem pública ou às nulidades absolutas, cognoscíveis de ofício e independentemente de dilação probatória ou instauração de contraditório – Inocorrência – EXCEÇÃO REJEITADA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392919
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2087951-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é agravante VIRGOLINO DE
OLIVEIRA S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e
MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087951-03.2020.8.26.0000 -Voto no 29351 - lufe
2
Voto no 29351
Agravo de Instrumento no 2087951-03.2020.8.26.0000
Comarca: Itapira SAF - Serviço de Anexo Fiscal
Agravante: Virgolino de Oliveira S/A Açúcar e Álcool
Agravado: Estado de São Paulo
Juiz 1a Inst.: Dr. Vanessa Aparecida Bueno
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
MEIO AMBIENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO
FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) NÃO CONFIGURADA

Exceção fundada na irregularidade do auto de infração lavrado e na
inexistência da sanção - Discussão relativa à ausência de culpa e de conduta
ilícita da executada - Descabimento Discussão que deve ser deduzida em
ação própria - Exceção reservada para situações excepcionais, restrita às
matérias de ordem pública ou às nulidades absolutas, cognoscíveis de ofício
e independentemente de dilação probatória ou instauração de contraditório
Inocorrência EXCEÇÃO REJEITADA RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto por VIRGOLINO DE
OLIVEIRA S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL contra a respeitável decisão trasladada a fls. 37/38
que, nos autos da ação de execução fiscal que lhe move ESTADO DE SÃO PAULO,
rejeitou a exceção de pré-executividade.
Sustenta, em síntese, ser cabível a exceção de pré-
executividade, pois foi autuada por se beneficiar da queima de palha de cana de açúcar,
no entanto, a queima foi feita em Fazenda explorada pela Agropecuária Nossa Senhora
do Carmo e não há nexo de causalidade entre sua conduta e a infração, sendo nula a
CDA e, portanto, a execução. Argumenta que a presunção de regularidade do auto de
infração pode ser elidida por prova em contrário, e afirma que não se beneficiou da cana
queimada, já que a cana crua é superior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087951-03.2020.8.26.0000 -Voto no 29351 - lufe
3
É o relatório, passo ao voto.
Desnecessário desencadear o contraditório, vez que o
desfecho recursal não trará prejuízo à parte adversa. Ainda, não sendo obrigatória a
requisição de informações, passe-se, de pronto, ao exame da controvérsia.
O recurso não comporta conhecimento.
I -- A exceção de pré-executividade admitida em nosso
direito por construção doutrinária e jurisprudencial, é um meio de defesa, que tem por
finalidade obstar um ato de constrição de bem, em razão da existência de vício no título
executivo, perceptível mediante pura ilação jurídica.
O vício arguido há de ser capaz de ser reconhecido sem
a necessidade de dilação probatória ou declarado de ofício. A questão já foi consolidada
por meio do julgamento do REsp. no 1.110.925/SP, de relatoria do Min. Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.4.2009, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos:
“A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos
simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja:
(a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício
pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de
dilação probatória”.
A propósito, oportuno transcrever lições de Teori Albino
Zavascki1, in verbis:
“... Os defeitos da petição inicial, a ausência de pressuposto
processual e de condição da ação, a inexistência ou a deficiência do título
1 Processo de Execução-Parte Geral. Editora Revista dos Tribunais; 2004; 3a Edição; p. 285/286.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087951-03.2020.8.26.0000 -Voto no 29351 - lufe
4
executivo, quando não detectados pelo exame inicial do juiz, são matérias próprias
da ação de embargos de devedor (CPC art. 741). Todavia, quando a irregularidade
se demonstrar evidente a ponto de dispensar dilação probatória a respeito, nada
impede que o executado a denuncie desde logo, mediante simples petição na
própria ação executiva, independentemente de embargos, ou no curso destes, ou
até após seu julgamento, se o tema não tiver sido neles proposto. A essa iniciativa
costuma-se denominar exceção de pré-executividade, cuja abrangência temática
pode avançar sobre a própria nulidade do título executivo, quando “evidente e
flagrante, isto é, nulidade cujo reconhecimento independa de contraditório ou
dilação probatória”. Comportam-se no âmbito da exceção de pré-executividade,
portanto, as situações de notória falta de certeza, liquidez ou exigibilidade do título,
matéria que, nessas circunstâncias, poderia ter sido apreciada até de ofício...”.
(Grifei)
No mesmo sentido, ensinamentos de José Miguel Garcia
Medina 2:
“...as exceções de pré-executividade podem ser empregadas
apenas em relação àquelas matérias que devam ser conhecidas ex officio pelo juiz,
no curso do processo executivo, e cuja constatação independa de dilação
probatória. As demais matérias devem ser agitadas em sede própria, qual seja, na
ação de embargos à execução ou em ação de conhecimento autônoma, movida
pelo executado...” (Grifei)
Desta forma, prevalece o entendimento de que a
exceção de pré-executividade deve se restringir às matérias de ordem pública que
podem ser reconhecidas de ofício pelo julgador ou em relação à eventual nulidade do
título que não dependa de contraditório ou dilação probatória.
II -- No entanto, na hipótese dos autos, a agravante, a
rigor, não sustenta seu pleito na nulidade da CDA, que, aliás, atende aos requisitos
estabelecidos no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, contendo o nome do devedor, o valor
da dívida, sua origem, natureza e fundamento legal, os encargos e outros elementos ali
2 Execução Civil Teoria geral Princípios Fundamentais. 2a edição. Ed. RT, 2004. p. 391.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087951-03.2020.8.26.0000 -Voto no 29351 - lufe
5
elencados.
O fundamento da exceção oposta pela parte agravante
reside na ausência de conduta ilícita e de comprovação da culpa da agravante, bem como
na possibilidade de infirmar a presunção relativa de legalidade e legitimidade dos atos
administrativos. Tais questões extrapolam a via estreita e excepcional da exceção de pré-
executividade, referindo-se a circunstâncias de fato, que somente podem ser discutidas e
demonstradas em adequada e oportuna instrução probatória e mediante regular
contraditório, sem o qual é inviável a pretendida desconstituição do auto de infração.
A agravante não se insurge contra a inscrição na Dívida
Ativa em si, mas contra o auto de infração que embasou a certidão, questionando a
existência do ilícito ali previsto, típica matéria de defesa que demanda o devido
contraditório, não sendo passível de conhecimento de ofício, mesmo porque, pretende a
agravante desconstituir o ato administrativo praticado. É questão que será oportunamente
abordada no âmbito dos embargos à execução, a via adequada para tanto.
Bem rejeitada, portanto, a exceção de pré-executividade
oposta.
Nesse sentido já se decidiu, em casos análogos:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Execução fiscal. Fazenda São Miguel.
Multa por infração ambiental. Queima de cana-de-açúcar durante o período de
proibição. Valor da multa cobrada. Art. 15 do DE no 47.700/03. Admite-se a
exceção de pré-executividade para a arguição de matérias que o juiz possa
conhecer de ofício e que não dependam de dilação probatória. Não é o caso
dos autos em que a executada pretende discutir a regularidade da multa
aplicada no AIIM no 51000485 com fundamento em precedente de caso diverso
ao dos autos. A rejeição da exceção de pré-executividade era medida de rigor.
Exceção de pré-executividade rejeitada. Agravo desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2167954-76.2019.8.26.0000; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Nhandeara - Vara Única;
Data do Julgamento: 05/09/2019; Data de Registro: 26/09/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087951-03.2020.8.26.0000 -Voto no 29351 - lufe
6
Agravo de instrumento. Execução fiscal de multa ambiental. Exceção de pré-
executividade rejeitada na origem. Executado que é réu em ação penal em
razão dos fatos que deram ensejo à multa. O resultado da ação penal só influi
no juízo cível e administrativo se há negativa de autoria ou prova da
inexistência do fato tipificado como crime. A matéria veiculada no expediente
utilizado pelo executado precisa ser cognoscível de ofício. Recurso
desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2117657-02.2018.8.26.0000; Relator
(a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Foro de Altinópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 14/02/2019; Data de Registro:
18/02/2019)
Assim, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de embargos
declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da penalidade prevista no
art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a insurgência se realizar pelo meio recursal
adequado.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator